Tribunal: TJDFT
Processo: 0747403-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747403-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO MARTINS DE LIMA AGRAVADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, GMVB WCC APOIO EIRELI D E S P A C H O Vistos etc. Considerando o teor da certidão de ID 22014409 e 22537204 e fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE para, no prazo de até 10 (dez) dias, apresentar endereço(s) atualizado(s) da parte agravada (FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI e GMVB WCC APOIO EIRELI) de modo a viabilizar a intimação dela acerca dos atos processuais correlacionados, para evitar, com isso, eventuais nulidades. Na mesma oportunidade, esclareça e certifique, se for o caso, a Secretaria da Turma acerca da intimação determinada no ID 21073335 e eventual escoamento do prazo da parte agrava BANCO SANTANDER (BRASIL) SA. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de janeiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator